Tribunal: TCU
Processo: 029.924/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9989/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.924/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lucas dos Reis Amorim (XXX.148.302-XX); Marcos Venicius Ribeiro de Lima (XXX.356.543-XX); Patrick de Oliveira Pereira Freitas (XXX.193.457-XX); Piedro Henrique Gomes Santiago (XXX.379.357-XX); Rafael Piton Evangelista (XXX.367.227-XX); Rafael Silva dos Santos (XXX.371.837-XX); Vinicius do Espirito Santo Ramos (XXX.596.347-XX); Vitor Dias Barbosa (XXX.485.707-XX); Wanderson da Silva Baptista (XXX.139.747-XX); Wesley Pimenta da Silva (XXX.937.237-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.